Tribunal: TJMT
Processo: 1021745-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021745-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JUSSARA HACK - CPF: 019.606.629-88 (EMBARGANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), SIRLEIA MARGARET SGOBI MARTINS SIQUEIRA - CPF: 898.375.682-91 (EMBARGADO), EDUARDO HACK NETO - CPF: 019.926.559-36 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES BASANULFO MELO CAROLA - CPF: 581.830.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 001.382.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PRECEDENTE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA. OMISSÃO CONFIGURADA E SANADA. DISTINÇÃO ENTRE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E AÇÃO ANULATÓRIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Jussara Hack contra o acórdão da 2a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto na Ação Anulatória ajuizada por Sirleia Margaret Sgobi Martins Siqueira, mantendo a decisão de primeiro grau que garantiu à autora a posse do imóvel rural em disputa.

A Embargante sustenta omissão no acórdão, por ausência de análise de precedente anterior (Agravo de Instrumento n. 1028975-95.2024.8.11.0000), alegadamente envolvendo as mesmas partes e objeto, cuja consideração poderia alterar o resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar o precedente invocado; e (ii) definir se a análise desse precedente possui potencial de modificar o resultado do julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, enquanto o art. 489, § 1o, IV, exige que o julgador enfrente todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Verifica-se omissão no acórdão embargado, pois este deixou de examinar o precedente expressamente mencionado nas razões do agravo, o que caracteriza vício formal e impõe sua integração.

A omissão, todavia, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento. O precedente citado (AI n. 1028975-95.2024.8.11.0000) foi proferido em fase de cumprimento de sentença, de cognição restrita, e limitou-se à exequibilidade do título judicial, não abrangendo a validade substancial do acordo.

A presente demanda é uma Ação Anulatória de natureza autônoma e cognitiva ampla, fundada no art. 966, § 4o, do CPC, cuja finalidade é justamente discutir a validade do ato de disposição de direitos homologado judicialmente.

A técnica da distinção demonstra que o precedente não se aplica ao caso concreto, pois a discussão na fase executiva não impede a rediscussão da validade do negócio jurídico em ação própria, inexistindo violação à coisa julgada.

Assim, o vício formal é sanado sem alteração do resultado, permanecendo correta a conclusão anterior que reconheceu a adequação da via anulatória e manteve a decisão que assegurou a posse da Embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão e integrar o acórdão com a análise do precedente invocado.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à análise de precedente expressamente invocado caracteriza vício sanável por embargos de declaração, conforme art. 489, § 1o, IV, do CPC.

A decisão proferida em cumprimento de sentença possui cognição limitada e não impede a discussão da validade do negócio jurídico em ação anulatória autônoma.

A técnica da distinção justifica a inaplicabilidade de precedente proferido em contexto processual diverso.

O acolhimento de embargos para sanar omissão não implica, necessariamente, efeitos modificativos no julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JUSSARA HACK em face do Acórdão (id. 315800398), proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que, em sede de Ação Anulatória, assegurou a manutenção de posse da ora Embargada, SIRLEIA MARGARET SGOBI MARTINS SIQUEIRA, no imóvel rural objeto da lide.

Em suas razões recursais (id. 318376364), a Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão.

Afirma que, apesar de ter expressamente invocado em seu Agravo de Instrumento a existência de um precedente desta mesma Câmara (Agravo de Instrumento n. 1028975-95.2024.8.11.0000), envolvendo as mesmas partes e o mesmo acordo, o julgado se absteve de analisar tal argumento.

Argumenta que o referido precedente já teria reconhecido a força de coisa julgada material do acordo e rechaçado a alegação de força maior, sendo um fundamento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado.

Aponta violação ao dever de fundamentação analítica, previsto no artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que, sanada a omissão, sejam-lhes atribuídos efeitos infringentes, com a consequente reforma do acórdão para dar provimento ao seu Agravo de Instrumento.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (id. 324914884), defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão.

Sustenta que o precedente invocado pela Embargante foi proferido em contexto processual distinto – Cumprimento de Sentença –, cuja cognição é restrita e não se confunde com a cognição ampla da Ação Anulatória.

Assevera que o acórdão enfrentou a questão central do recurso, qual seja, a adequação da via eleita, e que a análise do precedente era dispensável. Conclui que os embargos possuem nítido caráter protelatório e pugna por sua total rejeição.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os presentes Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Da Omissão Apontada

A controvérsia central destes aclaratórios reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o precedente (Agravo de Instrumento n. 1028975-95.2024.8.11.0000) arguido pela então Agravante, ora Embargante, como óbice à pretensão anulatória da parte adversa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022, estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, por sua vez, foi densificado pelo legislador no artigo 489, § 1o, que em seu inciso IV, preconiza não se considerar fundamentada a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, nas razões do Agravo de Instrumento, a Embargante dedicou tópico específico para argumentar que a matéria discutida na Ação Anulatória já teria sido enfrentada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1028975-95.2024.8.11.0000.

O acórdão embargado, por sua vez, concentrou sua fundamentação na distinção entre ação anulatória e ação rescisória para aferir a adequação da via processual eleita pela autora da demanda originária, sem, contudo, tecer qualquer consideração sobre o impacto do referido precedente na controvérsia.

Tratava-se de um argumento central da tese defensiva da Embargante, que, se acolhido, poderia, em tese, levar a uma conclusão diversa, qual seja, a de que a pretensão anulatória estaria fulminada pela coisa julgada ou pela preclusão.

Portanto, a ausência de seu enfrentamento direto configura a omissão alegada.

Nesse ponto, assiste razão à Embargante.

O vício formal existe e deve ser sanado por meio destes aclaratórios, a fim de garantir a prestação jurisdicional completa e em conformidade com o modelo constitucional de processo justo e fundamentado.

Da Análise do Argumento Omitido e da Ausência de Efeitos Infringentes

Sanar a omissão, contudo, não implica, necessariamente, em modificar o resultado do julgamento.

É preciso analisar o mérito do argumento omitido para verificar se ele possui, de fato, a força de infirmar a conclusão anteriormente adotada. E, neste ponto, adianto que a tese da Embargante não prospera.

A solução da questão passa pela aplicação da técnica da distinção, que consiste em demonstrar que um precedente, embora aparentemente aplicável, não se amolda ao caso concreto por possuir particularidades fáticas ou jurídicas que o afastam.

O precedente invocado pela Embargante, qual seja, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1028975-95.2024.8.11.0000, originou-se de um **Cumprimento de Sentença.

A fase de cumprimento de sentença, como é cediço, possui cognição estritamente limitada. Seu objetivo é a satisfação de um direito já reconhecido em um título executivo judicial.

As matérias de defesa oponíveis pelo executado são taxativamente previstas em lei, notadamente no artigo 525, § 1o, do CPC, e não comportam, em regra, a rediscussão sobre a validade ou a justiça do título que se executa.

Naquele contexto processual, ao analisar a alegação de "força maior" (doença da devedora), esta Corte o fez sob a ótica da exequibilidade do título, concluindo, acertadamente, que tal argumento não se enquadrava nas hipóteses de defesa em cumprimento de sentença e não era suficiente para obstar a eficácia da coisa julgada material que revestia a sentença homologatória.

A decisão, portanto, estava adstrita aos limites cognitivos daquela fase processual.

O cenário dos autos de origem, todavia, é diametralmente oposto.

Trata-se de uma Ação Anulatória autônoma, ajuizada com fundamento no artigo 966, § 4o, do CPC. Este dispositivo legal prevê que "os atos de disposição de direitos praticados pelas partes (...) e homologados pelo juízo (...) estão sujeitos à anulação, nos termos da lei". Esta é uma ação de conhecimento, de cognição ampla e exauriente, cujo objeto precípuo é, justamente, atacar a validade do próprio ato de disposição de direito – o acordo – que deu origem ao título executivo.

Nesta via processual, a parte autora (ora Embargada) pode e deve alegar a existência de vícios substanciais que macularam o negócio jurídico, como erro, dolo, coação, ou, como parece ser o caso, a abusividade de cláusulas contratuais (a exemplo da Cláusula 23, que prevê a perda total das parcelas pagas) e a ocorrência de fato superveniente que tornou a obrigação excessivamente onerosa.

O silogismo que se impõe é claro: a decisão proferida no Cumprimento de Sentença, ao repelir a alegação de força maior, apenas afirmou a exequibilidade do título, mas não adentrou – nem poderia – no mérito da validade intrínseca do acordo.

A coisa julgada formada naquela sede processual restringe-se àquela específica relação jurídica de execução. Ela não impede que, em uma ação própria e com cognição plena, se discuta a existência de vícios que autorizem a anulação ou a revisão do negócio jurídico subjacente.

Dessa forma, o precedente invocado pela Embargante não constitui óbice ao processamento da Ação Anulatória. As duas decisões, a anterior e a ora embargada, coexistem harmonicamente, pois operam em esferas de cognição distintas. A primeira tratou da eficácia do título; a segunda, confirmada pelo acórdão embargado, trata da admissibilidade da ação que visa a discutir a validade do ato que deu origem a esse título.

Portanto, ao suprir a omissão e analisar o argumento, conclui-se que ele não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

O acórdão embargado permanece correto em sua conclusão de que a Ação Anulatória é a via processual adequada para a pretensão da Embargada, devendo a discussão sobre a abusividade das cláusulas e a força maior ser aprofundada no juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conclusão

Ante o exposto,
acolho
os presentes Embargos de Declaração, opostos por JUSSARA HACK, para, sanando a omissão apontada, integrar ao acórdão a análise do precedente invocado (Agravo de Instrumento n. 1028975-95.2024.8.11.0000).

Contudo, o faço
SEM ATRIBUIR-LHES EFEITOS INFRINGENTES
, mantendo integralmente o resultado do julgamento anterior, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, pelos fundamentos ora acrescidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025